Tribunal: TJMT
Processo: 1050884-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050884-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA TRINDADE - CPF: 010.878.041-40 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1050884-30.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
:
ANA PAULA DA COSTA TRINDADE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc. Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA.” De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar ao mérito da celeuma, necessário se faz a
análise
da manifestação acostada aos autos sob ID 138237882, onde a reclamada requer a disponibilização dos documentos juntados pela requerente na peça de impugnação, solicitando a concessão de novo prazo para manifestação. Vislumbro dos autos que a petição de impugnação bem como a documentação que à acompanha, não estavam sob
segerdo
de justiça, tendo sido disponibilizada sua visualização à parte
reclamda
desde a data de 31.10.2023 (ID 133298661), desta forma, diante ao despacho proferido (ID 137364813), cumprido nos autos o devido processo legal. Assim sendo, indefiro o pedido da parte reclamada, para concessão de novo prazo para manifestação e, passo ao exame do mérito. O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes reside em averiguar e se houve falha na prestação de serviços pela reclamada, em razão de negativação e corte indevido por fatura quitada. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC. A par disso, embora a empresa defenda a licitude do débito, deixou de apresentar documento hábil para sustentar suas alegações, vez que, reconhece que a fatura sub judice, constou como paga em seu sistema, na data de 04.04.2023, ou seja, ao que pese a informação trazida aos autos de que a requerente teria realizado o pagamento da fatura por código de barras diverso da fatura, confessa o recebimento dos valores pagos (ID 132955317). Deste modo, sendo fato incontroverso que houve o pagamento da fatura de fevereiro de 2023, pela autora, ainda que em atraso, resta claro a falha na prestação de serviço da reclamada, vez que, confessa a baixa no pagamento da fatura em seu sistema, na data de 04.04.2023 e promoveu a inscrição do débito
junto aos órgão
de proteção ao crédito, negativando o CPF da requerente, na data de 01.05.2023 (ID 129945585). Recrudesce o fato de que mesmo com a fatura paga em 20.03.2023, a reclamada, efetuou a interrupção do fornecimento de água no imóvel da autora em 28.03.2023. (129207541 e 132955325). Deste modo, resta devidamente configurada a falha na prestação de serviço. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in
verbis
: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Deste modo, restando incontroverso que a consumidora teve o corte indevido do fornecimento de água, bem como seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, circunstâncias que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in
re

ipsa
” que prescinde da prova do dano, bastando à prova desse fato. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA ADIMPLIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. CORTE E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A falha na prestação de serviço da Ré consiste na negativação indevida do nome do consumidor e suspensão dos serviços, por obrigação devidamente quitada, enseja no dever de indenizar a título de dano moral. Comprovado o pagamento em duplicidade é devida a restituição do valor pago, na sua forma dobrada. O quantum indenizatório se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, merece redução. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006261-64.2023.8.11.0037, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024). Reconhecida a falha na prestação de serviços da reclamada,
e o
adimplemento do débito negativado indevidamente, por consequência, a improcedência do pedido contraposto e da aplicação de multa por litigância de má-fé. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, no qual arbitro o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do vento danoso, qual seja, 01.05.2023 (ID 129945584); julgo improcedente o pedido contraposto; e julgo improcedente o pedido de condenação em litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ana Carolina Soares de Sousa Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
. (assinado digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
da
,
sustentando
que:
a) o quantum
indenizatório

foi

fixado
de forma
excessiva
e
deve
ser
reduzido
; e b)
deve
ser
deferido
o
pedido

contraposto
,
consistente
no
pagamento
da
parcela

em aberto
no valor de R$487,53.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que o valor
indenizatório

seja

reduzido
e
deferido
o
pedido

contraposto
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua majoração,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente o fato de que houve suspensão indevida do serviço essencial,
a indenização arbitrada na sentença em
R$7.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo
, estando de acordo com os parâmetros aplicados nas Turmas Recursais

(N.U 37869-50.2019.8.11.0001, 378695020198110001/2020, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2020, publicado no DJE 20/06/2020 e N.U 1000019-49.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018,
publicado
no DJE 10/12/2018).

5.
Pedido

contraposto
.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

O
pedido

contraposto
, no
caso

concreto
, é
improcedente
, visto que a
cobrança
da
fatura
,
referente a

9/2023, no valor de R$487,53,
vencida

em
16/10/2023,
já

foi

devidamente

paga

em
31/10/2023 (ID 217947474/PJe2).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024